Tribunal: TJSP
Processo: 0100631-06.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 4o, incisos I e II, do Código Penal) – Roubo praticado anteriormente ao início da vigência da Lei no 13.654/2018 – Recurso defensivo visando (i) a compensação integral entre a atenuante da "confissão espontânea" e a agravante da "reincidência"; (ii) o afastamento da majorante do "emprego de arma"; (iii) a majoração das reprimendas pela fração

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 4o, incisos I e II, do Código Penal) – Roubo praticado anteriormente ao início da vigência da Lei no 13.654/2018 – Recurso defensivo visando (i) a compensação integral entre a atenuante da "confissão espontânea" e a agravante da "reincidência"; (ii) o afastamento da majorante do "emprego de arma"; (iii) a majoração das reprimendas pela fração mínima (1/3) prevista no § 2o do art. 157 do Código Penal; e (iv) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal – Compensação parcial entre a agravante da "reincidência" e a atenuante da "confissão espontânea" que é de rigor – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Majorante do emprego de arma que ficou bem caracterizada pela prova oral – Precedentes do STF – Fração mínima de aumento em face das majorantes que não se coaduna com a gravidade específica do roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes – praticado – Quantidade da pena corporal e demais circunstâncias do fato, assim como a reincidência específica do apelante, que não autorizam a fixação de regime diverso do fechado – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso parcialmente provido, com reflexo nas penas.